Tribunal: TJDFT
Processo: 0747013-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO EXIBIDO EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) determinar aos réus que promovam averbação dos períodos que foram indevidamente excluídos: 03/10/1977 a 02/05/1978; 01/06/1978 a 11/10/1978; 01/03/1987 a 19/08/1987; 13/08/1990 a 11/12/1991; 28/02/1994 a 31/12/1994. b) determinar aos réus que promovam averbação dos períodos reconhecidos judicialmente na ação de n. 0044369-79.2012.4.01.3400: 05/10/1992 a 01/12/1992 e 12/03/1993 a 01/10/1993; c) declarar que não é devido, pela autora, o ressarcimento de quaisquer valores ao erário, em razão do ato administrativo que tornou sem efeito a anterior averbação realizada junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 1.734 dias de serviço”.
3. Nas razões recursais, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja determinada a averbação dos demais períodos excluídos indevidamente pelo INSS, quais sejam: 28/02/1994 a 15/02/1995, 21/02/1995 a 02/05/1995, 03/05/1995 a 17/05/1995, 18/05/1995 a 12/06/1995, 13/06/1995 a 07/07/1995, 24/07/1995 a 13/09/1995 e 14/09/1995 a 12/11/1995, tendo em vista nova retificação de certidão de tempo de contribuição - CTC, autos no 0044369-79.2012.4.01.3400. Alega que obteve conhecimento do documento nesta fase processual, tratando-se de fato novo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 64149002). Os recorridos suscitam preliminar de incompetência, porquanto a providência almejada pela parte autora/recorrente envolve direito do INSS, que deve retificar a CTC e comunicar o ente público, possibilitando a retificação na base de dados do IPREV/DF. Aduzem que não foi oportunizado o contraditório, em relação ao documento novo apresentado pela recorrente, e que o pronunciamento judicial nesta fase recursal implica em supressão de instância, devendo ser mantida a sentença.
5. No caso, a autora/recorrente exibiu documento novo e almeja a reforma da sentença, para a averbação dos demais períodos incluídos na nova certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, nos autos no 0044369-79.2012.4.01.3400, excluídos indevidamente por erro administrativo.
6. Segundo o artigo 435, do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. E o parágrafo único do mesmo artigo acrescenta: cabe à parte que produziu os documentos comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
7. Na hipótese, a servidora comprovou que o INSS apresentou nova certidão de tempo de contribuição - CTC, em 28/05/2024, nos autos no 0044369-79.2012.4.01.3400, que tramita na Justiça Federal, Seção Judiciária do DF, segundo a qual foram computados todos os períodos excluídos indevidamente, incluídos os que foram reconhecidos em sentença (ID 64148998).
8. O referido documento, exibido no processo indicado em 28/05/2024, é anterior à sentença, proferida em 28/07/2024, e à própria instrução probatória reaberta após a inclusão do IPREV no polo passivo (ID 64148991 e 64148993), deixando a recorrente de comprovar justo motivo acerca da impossibilidade de acesso ou juntada da nova CTC em momento oportuno.
9. Outrossim, o documento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora, sob pena de supressão de instância. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES PREJUDICADA. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas pela recorrente (ID 64148999 e 64149000). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.